Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-61.2023.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000306-61.2023.8.05.0016 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DALEI MENDES PEREIRA Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL REJEITADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC, diante da ausência de pressupostos processuais e da identificação de litigância predatória, decorrente da apresentação de procurações em cópia simples e de comprovantes de residência em nome de terceiros. A sentença foi parcialmente modificada apenas para conceder a gratuidade de justiça em sede de embargos de declaração. A parte autora, ora apelante, sustenta excesso de formalismo na análise da inicial e pugna pelo retorno dos autos à origem para apreciação do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o indeferimento da petição inicial por ausência de documentos comprobatórios da legitimidade ativa, autenticidade das procurações e regularidade de representação constitui excesso de formalismo; (ii) a ausência de inscrição suplementar dos advogados e a apresentação de comprovantes de residência em nome de terceiros implicam defeito processual sanável; (iii) a extinção do feito é compatível com os princípios do contraditório e do acesso à justiça, diante da alegada litigância predatória. III. Razões de decidir 3. A determinação de emenda da inicial para regularização documental, diante de fundadas dúvidas sobre a regularidade da representação, está amparada no poder geral de cautela e no dever de zelar pela higidez da relação processual. 4. A ausência de cumprimento da determinação judicial, mesmo após expressa advertência, justifica a extinção do processo, conforme previsão do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, IV, do CPC. 5. A atuação reiterada em múltiplos feitos com padrão idêntico, ausência de comparecimento às audiências e uso de documentos padronizados e em nome de terceiros, caracterizam indícios de advocacia predatória. 6. A sentença se harmoniza com a jurisprudência que admite a exigência de documentação suplementar em ações de massa, especialmente diante de risco de fraudes, como reconhecido no Tema 1198/STJ. 7. Não se verifica excesso de formalismo, mas medida adequada à prevenção de má utilização da jurisdição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte, regularmente intimada, deixa de atender determinação judicial de emenda da inicial, especialmente em casos com indícios de litigância predatória. 2. O poder geral de cautela permite ao magistrado exigir documentos que atestem a legitimidade e a regularidade da representação, como forma de assegurar a higidez do processo." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, II e IX; 321, parágrafo único; 485, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 12268702-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Marcelino da Silva, j. 23.09.2024; STJ, Tema 1198. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000306-61.2023.8.05.0016, sendo Apelante Dalei Mendes Pereira e Apelado o Banco Agiplan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator